Tribunal: TJMT
Processo: 1023052-30.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023052-30.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL SCORTEGAGNA PEDRA - CPF: 023.356.170-60 (ADVOGADO), PEDRO JOSE LEHNEN - CPF: 157.593.500-72 (EMBARGADO), JULIANA DELLA VALLE BIOLCHI - CPF: 711.638.830-34 (ADVOGADO), MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - CPF: 164.507.280-00 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI - EPP - CNPJ: 27.134.316/0001-22 (EMBARGANTE), AGRO BULLS LTDA - CNPJ: 32.606.245/0001-53 (EMBARGANTE), INDIANA FORCE IND. E COM. DE RACOES E OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 34.053.419/0001-23 (EMBARGANTE), ELEGANCE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 10.416.346/0001-29 (EMBARGANTE), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (EMBARGANTE), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (EMBARGANTE), LOURDES IARA PICCOLI - CPF: 355.789.200-04 (EMBARGANTE), ALINE BORGES PARRA PEREIRA - CPF: 014.086.131-90 (EMBARGANTE), L. B. P. - CPF: 073.961.111-96 (EMBARGANTE), MAURO EDSON MENEZES DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), PATRICIA RODRIGUES - CPF: 816.388.920-91 (EMBARGANTE), LETICIA RODRIGUES - CPF: 920.958.790-15 (EMBARGANTE), REGINA HASSE - CPF: 920.326.800-68 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DECISÃO SURPRESA -

OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA
–
AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO NA ORIGEM – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES – PRECEDENTES DO STJ -

EMBARGOS REJEITADOS.

Conforme entendimento pacificado do STJ, afigura-se dispensável a intimação do agravado para contrarrazões em agravo de instrumento quando não angularizada a relação processual na origem, como no caso, assim, não há que se falar em nulidade processual, violação os princípios do contraditório e da ampla defesa e muito menos decisão surpresa.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

ALINE BORGES PARRA PEREIRA, LAIS BORGES PEREIRA e ELEGANCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EPP

interpuseram o presente recurso de embargos de declaração no
ID nº 122482969
, objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão de
ID nº 122197493
que
rejeitou
os
Embargos de Declaração de
ID nº 111510476
, estes opostos em face do v. acórdão

que
deu parcial provimento
ao
Agravo de Instrumento nº 1023052- 30.2020.8.11.0000
, para deferir a desconsideração da personalidade jurídica de ELEGANCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP (PROGETTAR), bem como a desconsideração da personalidade jurídica inversa de ALINE BORGES PARRA PEREIRA, incluindo ambas no polo passivo da ação originária.

Em suma, aduzem os embargantes que o v. acórdão resta omisso, uma vez que houve análise apenas das razões apresentadas nos embargos de declaração de
ID nº 111510475
, entretanto, não foi analisada a petição que requereu a nulidade da decisão proferida por este tribunal em razão da ocorrência de cerceamento de defesa e ausência de intimação, conforme razões aportadas no
ID nº 118252956 e seguintes
, bem como a devolução do prazo para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento e aos documentos pertinentes.

Alegam que a referida petição de
ID nº 118252956 e seguintes
traziam à baila a necessidade de observância de princípios e diretrizes relacionadas com o cerceamento de defesa e ausência de intimação, para o fim de este juízo entender a realidade dos fatos, vez que as embargantes não possuem relações patrimoniais ou econômicas com os demais réus dos presentes autos e que foram surpreendidas com a determinação para inclusão na lide em razão de uma relação conjugal que se findou ainda no ano de 2018 – inclusive com separação dos bens do casal e partilha das empresas e ainda, no mesmo ano (2018), Alex Pereira dono da empresa INDIANA AGRI constituiu outra família e nada mais havia com relação às embargantes.

Ponderam adiante que na petição aportada e não julgada por este tribunal trazia em seu teor que, não propiciar a apresentação de defesa, fere o artigo 234 e § 1º do artigo 236 do CPC/15.

Reiteram ainda que a petição não observada ainda tentou resumidamente esclarecer que o casal (Aline e Alex) haviam se separado em 2018, com divisão dos bens, sendo que a empresa INDIANA AGRI e CHICAGO ficaram com o cônjuge ALEX PEREIRA e a empresa ELEGANCE com sua ex-esposa, ora embargante, a partir daí cada qual geriu exclusivamente a sua empresa, sem ligação ou repasse algum para a ex-esposa ou filhas.

Enfatizam também que o fato da filha menor aparecer como sócia e ser retirada próximo da data da recuperação judicial não configura fraude vez que a filha menor apenas permaneceu como sócia minoritária em uma das empresas de seu genitor com menos de 1% da empresa e sem poder de administração, apenas para configurar o requisito de sociedade limitada.

No mais, afirmam que, em outra senda, a empresa INDIANA AGRI, no ano de 2018, teve sua sociedade alterada para unipessoal em nome apenas do seu real proprietário ALEX PEREIRA, conforme divisão de bens ocorrida em 2017/2018 por meio de Escritura Pública, o que justifica a presença do sobrenome PARRA antes dessa data, sobrenome este advindo da sua ex-esposa Aline, ora embargante, que saiu da empresa mais de dois anos antes da Recuperação judicial.

Concluíram informando que pleitearam a nulidade do acordão com o intuito de se devolver o prazo para apresentação de defesa pelas embargantes para esclarecer essa questão, bem como diversas outras que estão distorcidas no acordão proferido e se mantido o referido acordão, sem propiciar a apresentação de defesa acarretará um enorme equívoco processual, sendo extremamente necessário sua nulidade e observância de novo julgamento pautado nas informações trazidas aos autos pelas rés, a fim de não ocasionar nenhum prejuízo irreparável que estão na iminência de ocorrer.

Além disso, na petição não analisada por este juízo, foi informado o fato de que a nulidade pleiteada por ser arguida a qualquer tempo, conforme bem delineado no parágrafo único do artigo 278 do CPC/15. Ainda no mesmo sentido, na petição não analisada, as embargantes ainda se socorreram no artigo 10 do CPC/15 que traz o chamado princípio da não surpresa e também do artigo 7º que assegura às partes paridade de tratamento, como dos artigos 9º e 489, ambos do CPC/15.

Por fim, pugnam que seja suprida a omissão para que seja analisado o pedido de nulidade interposto no
ID nº 118252956 e seguintes
, para o fim de que seja sanado o relevante vício que recai sobre o v. acordão que incluiu as requeridas no polo passivo da ação originária.

Sendo acolhidos os embargos em face da omissão, que este juízo reconheça que houve o cerceamento de defesa e o não cumprimento das determinações iniciais,
declarando assim a nulidade do acordão proferido sem a intimação das requeridas
, devolvendo prazo para apresentação das contrarrazões ao agravo de instrumento ofertado.

As contrarrazões vieram no
ID nº 126106194
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pela aplicação de multa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausente qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Não é de se olvidar que os embargos de declaração cabem quando uma decisão em um processo não é clara ou deixa dúvidas quanto a algo que foi decidido.

Em outras palavras, os embargos de declaração têm como função única pedir para que o juiz ou órgão colegiado esclareça os fundamentos que os levaram a tomar aquela decisão.

O fato do juiz ter deixado de apreciar uma ou outra petição protocolada pelas partes, não enseja a oposição de embargos de declaração.

Por outro lado, ainda que fosse possível a apreciação do pedido de
ID nº 118252956 e seguintes
, o direito não socorre às embargantes.

Isto porque, muito embora foram procedidas diversas tentativas de intimação das embargantes (para responder o agravo de instrumento), no endereço do contrato social e em outros endereços fornecidos, sem êxito, certo é que seria
desnecessária
a intimação para contrarrazões do agravo de instrumento, uma vez que já se encontra pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que
é dispensável
a intimação do agravado quando ainda não citado na ação de origem, porquanto inexistente a triangulação processual. Confira:

"INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. INDEFERIMENTO DE FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RÉU NÃO CITADO. VISTA AO AGRAVADO NÃO EFETUADA. PROVIMENTO. OFENSA AO ART. 527 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA.1.
A jurisprudência desta Corte "considera dispensável a intimação do agravado para contra-razões em agravo de instrumento quando o recurso foi interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada sem a ouvida da parte contrária e antes da citação do demandado" (REsp 898.207/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJ 29.3.2007)
.
2. Ademais, nos termos do inciso III do artigo 68 da Lei do Inquilinato, "sem prejuízo da contestação e até a audiência, o réu poderá pedir seja revisto o aluguel provisório, fornecendo elementos para tanto".3. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ - AgInt no AREsp 725.287/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017
)

“PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA NULIDADE – INDEFERIMENTO DA INICIAL SEM CITAÇÃO – RELAÇÃO PROCESSUAL – NÃO-ANGULARIZADA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES – PRECEDENTES. 1. O deferimento da inicial sem a citação do réu, extinguindo o processo sem julgamento do mérito,
não angularizada a relação processual, não havendo necessidade de intimação da parte adversa para oferecimento contrarrazões. Ausência de nulidade e de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa
. Embargos de declaração rejeitados."
(STJ – Edcl no AgRg no Ag 537.384 –RS, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – Segunda câmara, julgado em 11/05/2014, publicado no DJ 28/06/2014).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - QUESTÃO SUSCITADA DE OFÍCIO - TENTATIVA INEXITOSA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES - DECISÃO COMBATIDA QUE INDEFERIU INAUDITA ALTERA PARS LIMINAR DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O AGRAVADO - POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO FUTURA - AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - UTILIDADE PÚBLICA - PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL - PRÉVIA ELABORAÇÃO DE LAUDO JUDICIAL - DESNECESSIDADE - DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO COM BASE EM LAUDO UNILATERAL - VIABILIDADE - URGÊNCIA DEMONSTRADA.
Conforme jurisprudência do STJ, afigura-se "dispensável a intimação do agravado para contra-razões em agravo de instrumento quando o recurso foi interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada sem a ouvida da parte contrária e antes da citação do demandado" (REsp 898.207/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJ 29.3.2007)
. - Nos termos do art. art. 15, do Decreto-Lei nº 3.365/4, "se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685, do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens."- A avaliação prévia apoiada em laudo unilateral é realizada apenas para fins de deferimento da imissão provisória na posse, não se confundindo com a perícia definitiva efetivada sob o contraditório, com fins de fixação do valor definitivo da indenização.- Recurso ao qual se dá provimento." (
TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.007399-7/001, Relator (a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2020, publicação da súmula em 27/08/2020)

No caso em tela, o agravo de instrumento foi julgado no dia
24/11/2021
(
ID nº 110795492
), ou seja, muito antes da angularização da relação processual, que se deu com o comparecimento de forma espontânea das embargantes nos autos principais, na data de interposição dos embargos á monitória, suprindo a citação, em
16/02/2022
(
ID nº 118252958
), portanto, desnecessária seria a intimação da parte embargante para apresentar suas contrarrazões.

Desta forma, inexistia óbice processual ao julgamento do recurso de agravo de instrumento, logo, não há que se falar em nulidade processual, cerceamento de defesa ou decisão surpresa.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022